Tribunal: STF
Processo: AC 1107
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em medida cautelar em ação cautelar. 2.
Concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário. 3.
Constitucionalidade dos arts. 42 e 58 da Lei no 8.981/95. Matéria
pendente de julgamento no Plenário (RE no 344.994-PR). 4.
Reconhecimento da plausibilidade jurídica e da urgência da pretensão
 cautelar. Precedentes. 5. Agravo regimental provido